Tribunal: STF
Processo: ADPF 828
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-03
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Petição nº 53234/2021: A PETROBRÁS requer o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae. 
    2. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, a admissão a título de amicus curiae pode ocorrer, a critério do relator, caso constatada a relevância da questão debatida e a representatividade das entidades postulantes. Não há dúvida quanto à relevância da matéria.
    3. Na hipótese, o PETROBRÁS possui representatividade para tratar da questão relativa às desocupações, despejos e reintegrações de posse durante a pandemia da COVID-19, podendo contribuir para a apresentação de pontos de vista diversos ao apontado pelo requerente.
    4. Diante disso, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais, defiro o pedido da PETROBRÁS para ingressar no presente feito na qualidade de amicus curiae. Dada a grande quantidade de amici curiae admitidos no feito, recomendo que as entidades se articulem entre si, para que as sustentações orais não fiquem excessivamente fragmentadas.
          Publique-se.
Brasília, 03 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator